Tribunal: STF
Processo: ARE 1418592
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. AUDITOR FISCAL. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA A TÍTULO DE AJUSTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL NO MÊS DE JANEIRO/2015. AUMENTO CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA LEI FEDERAL N.º 13.091/2015 QUE RESULTOU, TAMBÉM, NO REAJUSTE MENSAL DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01.01.2015, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 01/2015 DO TJ/RN. ALEGA ÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. OPONIBILIDADE DO LIMITE PRUDENCIAL COMO IMPEDITIVO À APLICAÇÃO DA LEI. LEGISLAÇÃO QUE EXCEPCIONA ESSE LIMITE AS DECISÕES JUDICIAIS E AS VANTAGENS ASSEGURADAS POR LEI. EXCEÇÕES PERMISSIVAS NOS ARTS. 19, §1º, IV, E 22, I, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    - Rejeitada a arguição de incompetência do juízo. Nessa demanda não se está questionando o aumento conferido aos magistrados, mas o reflexo do aumento do subsídio dos Ministros do STF no teto remuneratório estadual por expressa disposição constitucional. Se houvesse um interesse de classe, ele não seria direto na matéria discutida nesta demanda e nem serviria para afastar a impessoalidade da atividade judicante. A bem da verdade, a alteração do teto remuneratório interessa a todos os servidores do Estado, inclusive aos procuradores estaduais. Conclui-se, assism, que um interesse reflexo e eventual não é capaz de, por si só, levantar suspeitas sobre a conduta dos agentes públicos atuantes numa demanda. 



    - Julgamento confirmado. Recurso desprovido”. (eDOC 15, id: 6b4e2cdd)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF, aponta-se violação dos arts. 2º; 18; 25, § 1º; 37, incisos X e XI; 48; 49, § 1º; 64, inciso V; 72, inciso VI; e 93, incisos V e IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da referência de 95% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para a fixação do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual.



    Argumenta-se que “o art. 93, V, da Constituição Federal, em momento nenhum, ampara a tese de que os aumentos dos magistrados estaduais devem ocorrer, automaticamente, a partir do reajuste dos subsídios dos Ministros do STF, tratando, apenas, do escalonamento a ser estabelecido, por lei específica, em nível federal e estadual, com a imposição de limites máximos e mínimos entre as carreiras, o que somente reforça a necessidade de lei aprovada e sancionada pelos estados da federação”. (eDOC 17 - ID: d39ac4c9 , p. 6)



    Com base nisso, sustenta-se que o aumento automático do subsídio dos desembargadores provou o aumento do teto remuneratório estadual e, como consequência, o aumento escalonado de diversos servidores afetados pelo abate teto.



    Aduz-se, assim, ser indevido o pagamento das diferenças salariais concedido pelo Tribunal de origem.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não prospera.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local e infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a aplicação de novo teto constitucional é automática. Assim, reconheceu o direito do autor ao recebimento das diferenças salarias pretendidas. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente ao reajuste automático do subsídio da carreira de auditor fiscal estadual a que pertence a parte recorrida, restringe-se ao âmbito infraconstitucional e local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO AUDITOR FISCAL ESTADUAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1418177 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Auditor fiscal. Teto remuneratório. Incidência. Subsídio de desembargador. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita”. (ARE 1418837 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.6.2023)



    Destaco, ainda, que, o STF, no julgamento do RE-RG 576.336 (Tema 81), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.6.2008, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa ao teto remuneratório dos servidores estaduais, por entender que a questão é restrita ao interesse regional e das partes. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes”. (RE 576336 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2008)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4 – ID: 4a4f2db0, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente